Tribunal: STJ
Processo: 1033787-71.2022.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939205 - SP (2025/0178306-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ADRIANO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO LOPES THEODORO - SP156052
AGRAVADO
: VIDE EDITORIAL REVISTAS E PERIODICOS LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO SORDI MARCHI - SP154127
CARINA PINHEIRO CARVALHO - SP200974
AGRAVADO
: EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO CORREA DA SILVA - SP080833
MARIANA LIZA NICOLETTI MAGALHÃES - SP282184
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
DECORRENTE DE DECISÃO UNIPESSOAL, QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE AO FUNDAMENTO EMPREGADO PELO PRONUNCIAMENTO
AGRAVADO. UTILIZAÇÃO REITERADA DE ARGUMENTOS MERITÓRIOS.
DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTIGOS 932, III
E 1.021, §1o, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 182/STJ,
APLICADA POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, Rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
).
20/8/2024
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do p
rincípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
/2015" (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
).
15/8/2024
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
18/09/2025
24/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50851620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:29:54
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 8b8b5f30-41bb-42f0-a26d-d718c598ccb1

Brasília,
.
25 de setembro de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50851620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:29:54
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 8b8b5f30-41bb-42f0-a26d-d718c598ccb1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939205 - SP (2025/0178306-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ADRIANO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO LOPES THEODORO - SP156052
AGRAVADO
: VIDE EDITORIAL REVISTAS E PERIODICOS LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO SORDI MARCHI - SP154127
CARINA PINHEIRO CARVALHO - SP200974
AGRAVADO
: EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO CORREA DA SILVA - SP080833
MARIANA LIZA NICOLETTI MAGALHÃES - SP282184
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
DECORRENTE DE DECISÃO UNIPESSOAL, QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE AO FUNDAMENTO EMPREGADO PELO PRONUNCIAMENTO
AGRAVADO. UTILIZAÇÃO REITERADA DE ARGUMENTOS MERITÓRIOS.
DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTIGOS 932, III
E 1.021, §1o, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 182/STJ,
APLICADA POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, Rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
).
20/8/2024
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do p
rincípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
/2015" (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
).
15/8/2024
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ADRIANO PEREIRA DA SILVA,
contra decisão monocrática, de lavra desta Ministra Relatora, que não conheceu do agravo em
recurso especial, por aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ, consoante a seguinte
ementa (fl. 1.432):
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU SUFICIENTEMENTE OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DESCUMPRIMENTO DO
Documento eletrônico VDA50315665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:47
Código de Controle do Documento: fedb37cf-092b-43d4-b294-7c7cc98643b3

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 932, III,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E DA
SÚMULA
182,
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
Em seu agravo interno, às fls. 1.439/1.461, a parte sustenta ter havido impugnação
integral à decisão prolatada pela Vice-Presidência do Tribunal Recorrido, quanto aos óbices da
Súmula 07/STJ, de ausência de afronta a dispositivo legal e, por fim, quanto à falta de similitude
fática no âmbito do dissídio pretoriano, não se cogitando, por conseguinte, a incidência da
Súmula 182/STJ.
Reitera-se a transgressão aos artigos 371, 489, §1°, I, II, III, IV, V e VI c/c 1.022,
I, II e III, parágrafo único, I e II, do Código de Processo Civil.
As contraminutas foram apresentadas às fls. 1.467/1.470; 1.473/1.482,
respectivamente, por EMPRESA PAULISTA DE NOTÍCIAS LTDA. e VIDE EDITORIAL
REVISTAS E PERIÓDICOS LTDA., contemplando a última peça pedidos de majoração dos
honorários sucumbenciais, além de imposição de multa por litigância de má-fé, na esteira do
artigo 1.021, §4°, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não comporta conhecimento.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, assevera que "incumbe ao
relator [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida".
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza ser inviável o agravo do artigo 545 do CPC, que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
O regramento é utilizado para o julgamento unipessoal dos processos nesta Corte
Superior, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificamente os fundamentos da decisão agravada. No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 1.432/1.435 fundou-se na
incidência do enunciado 182 da Súmula do STJ, tendo em vista a parte recorrente não ter
refutado suficientemente os fundamentos da decisão de segundo grau, que inadmitiu o seu
recurso especial, quais sejam: a tentativa de revisitação dos fatos e das provas, a ausência de
suposto maltrato às normas indicadas, a regular fundamentação do acórdão recorrido e, por fim,
a falta de atendimento às prescrições contidas no artigo 1.029, §1°, do Código de Processo Civil,
quanto ao dissídio jurisprudencial aviado.
Documento eletrônico VDA50315665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:47
Código de Controle do Documento: fedb37cf-092b-43d4-b294-7c7cc98643b3

Todavia, em sede de agravo interno (fls. 1.439/1.461), a parte limitou-se a noticiar
que infirmou os fundamentos da decisão de segundo grau, sem, no entanto, refutar
concretamente a incidência do enunciado 182 da Súmula do STJ, e sem demonstrar de que modo
e por intermédio de quais razões jurídicas teria obedecido a regularidade formal e o princípio da
dialeticidade, por ocasião da interposição do seu agravo em recurso especial.
Verifico que foram, e muito, reiterados os fundamentos meritórios constantes do
apelo raro e do próprio agravo em recurso especial, inaptos a gerar a suficiência argumentativa,
de ônus exclusivo da parte insurgente.
Tem-se que a fundamentação da decisão monocrática proferida no âmbito deste
Tribunal Superior, à míngua de impugnação específica, detalhada, concreta e pormenorizada,
permanece hígida, produzindo todos os efeitos no cenário jurídico.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção”.
(AgRg nos EDv nos EAREsp n. 1.226.428/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
).
26/5/2020
Ora, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida”. (AgInt no
AREsp n. 1.439.852/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
).
18/3/2020
Saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula
" (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
n. 182 do STJ.
Turma, DJe de
).
20/8/2024
Deste modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015".
(AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
). No mesmo sentido:
15/8/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19. (...) 3. Em observância ao disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC,
que reforça o entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se
conhece de agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão
agravada. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no MS n. 28.813
/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de
).
16/8/2024
No mais, a incidência da multa prevista no artigo 1.021, §4°, do Código de
Processo Civil, postulada por uma das recorridas em sede de contrarrazões, não é automática,
Documento eletrônico VDA50315665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:47
Código de Controle do Documento: fedb37cf-092b-43d4-b294-7c7cc98643b3

não se tratando de mera decorrência lógica da inadmissibilidade, ou mesmo do desprovimento
do agravo interno em votação unânime.
A condenação ao pagamento da aludida sanção - a ser analisada em cada caso
concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno se mostre manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente, que a simples interposição do
recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória.
Não se vislumbra, ao menos por ora, abuso do direito de defesa ou manifesto
propósito procrastinador da parte insurgente, mas mero descontentamento com a decisão judicial
ora atacada.
Vejamos, por oportuno, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
[...] 9. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, não é
automática e depende da demonstração de manifesta inadmissibilidade do
recurso ou de seu caráter protelatório, o que não foi evidenciado no caso.
(AgInt no AREsp n. 2.625.971/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira
Turma, DJ 23.06.2025, DJEN 26.06.2025).

[...] II - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação. III -
Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos
em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em
precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos
Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência pacífica acerca do tema
(Súmulas ns. 83 e 568/STJ). (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.675.015
/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJ 30.06.2025, DJEN
05.08.2025).

[...] VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o,
do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo interno improvido. (AgInt
no REsp n. 2.046.525/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJ 06.06.2023, DJe 13.06.2023). (Grifei).
Inviável também a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais, pois o
agravo interno, como cediço, não inaugura instância recursal, incidindo à espécie o Enunciado n.
16, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, que dispõe,
:
verbis
"não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de
jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015)".
Ante o exposto, não conheço do agravo interno de ADRIANO PEREIRA DA
SILVA.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50315665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:47
Código de Controle do Documento: fedb37cf-092b-43d4-b294-7c7cc98643b3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.939.205 / SP
Número Registro: 2025/0178306-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10337877120228260506
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADRIANO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO LOPES THEODORO - SP156052
AGRAVADO
: VIDE EDITORIAL REVISTAS E PERIODICOS LTDA
ADVOGADOS : RICARDO SORDI MARCHI - SP154127
CARINA PINHEIRO CARVALHO - SP200974
AGRAVADO
: EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO CORREA DA SILVA - SP080833
MARIANA LIZA NICOLETTI MAGALHÃES - SP282184
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADRIANO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS ROGÉRIO LOPES THEODORO - SP156052
AGRAVADO
: VIDE EDITORIAL REVISTAS E PERIODICOS LTDA
ADVOGADOS : RICARDO SORDI MARCHI - SP154127
CARINA PINHEIRO CARVALHO - SP200974
Documento eletrônico VDA50819348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:38
Código de Controle do Documento: 04e7d773-bf80-4ac4-ac5e-b3b32c61c757

AGRAVADO
: EMPRESA PAULISTA DE NOTICIAS LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO CORREA DA SILVA - SP080833
MARIANA LIZA NICOLETTI MAGALHÃES - SP282184
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
18/09/2025
24/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:38
Código de Controle do Documento: 04e7d773-bf80-4ac4-ac5e-b3b32c61c757